Tribunal: TJDFT
Processo: 0751640-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947 (TEMA 810). TEMA 733 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Ocorrendo o trânsito em julgado da Ação Coletiva em momento anterior à decisão do Supremo Tribunal Federal, não é possível fixar o IPCA-E como índice de correção monetária no presente caso desde o princípio, sob pena de violação ao Tema no 733 de Repercussão Geral e ofensa à coisa julgada, devendo ser este aplicado somente a partir de 28/11/2019, data em que foi publicado Acordão do Supremo Tribunal Federal declarando a Inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, alterado pela Lei 11.960/2009.
3. Recurso conhecido e não provido.